Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. MENOR QUANTIA.
1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."
2. Quando ocorrer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado.
3. Recurso não provido.